Tribunal: STF
Processo: AP 2628
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCAS DA COSTA LIMA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 133).
 O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 150).
Em 16/4/2026, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LUCAS DA COSTA LIMA (eDoc. 154).
 Em 3/5/2026, a Defensoria Pública da União apresentou pedido de “desconto do período de prisão cautelar e de restrições à sua liberdade de locomoção decorrentes de medidas cautelares alternativas” (eDoc. 163). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido da defesa”(eDoc.167).

É o relatório. DECIDO.

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 167):

A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. No caso, não há nos autos notícia de que o condenado tenha sido preso cautelarmente. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido. 
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” 2.
 A manifestação é pelo indeferimento do pedido da defesa.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de detração relativo ao período de medidas cautelares diversas da prisão. 
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente